Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-97.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Guarda, Competência, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (SUSCITANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABA- MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. R. C. A. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. C. A. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), R. G. C. A. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 749.657.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JERUZA ELENIR APARECIDA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA -
INFORMAÇÃO DE QUE O MENOR ESTÁ RESIDINDO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, COM SEU GENITOR - PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO, PREVISTO NO ART. 147, I E II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

A competência para apreciar e julgar medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no
ECA
é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães em face do Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Suspensão do Poder Familiar c/c Guarda e Pedido de Liminar (proc. n. 1001415-70.2019.8.11.0028).

A demanda foi ajuizada pelo Ministério Público na defesa dos interesses da adolescente
Gabriely Roberta Cândida Aparecida de Almeida
e das crianças
Jean Carlos Cândido Aparecido de Almeida
e
Ruan Gustavo Cândido Aparecido de Almeida
, em face dos genitores Jeruza Elenir Aparecida de Almeida e Roberto Cândido de Almeida, cuja guarda estaria com a avó paterna Soely Cândida da Silva Almeida.

O Juízo suscitante aduz que a Ação não seria de sua competência pois não há qualquer informação concreta que possibilite ao Conselho Tutelar de Chapada dos Guimarães localizar a criança Jean Carlos, que o genitor está com o poder familiar suspenso e a criança está sob a guarda legal da avó paterna, residente na capital, motivo pelo qual pleiteia que o feito seja remetido à 1.ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá.

O parecer da Procuradoria de Justiça foi pela improcedência deste Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com a informação acostada aos autos (id 85146220), a criança Jean Carlos Cândido Aparecido de Almeida está morando com o genitor em Chapada dos Guimarães, enquanto Ruan Cândido Aparecido de Almeida, seu irmão, está com a genitora em Poconé.

Diante dessas informações o Ministério Público requereu o desmembramento dos autos - que fosse remetida cópia integral do processo para a Comarca de Chapada dos Guimarães, a fim de dar continuidade no acompanhamento de Jean Carlos Cândido Aparecido de Almeida que atualmente reside com o genitor, e o mesmo para a Comarca de Poconé em relação ao seu irmão.

Esse pedido foi deferido pelo Juízo de Cuiabá que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor dos Juízos de Poconé, onde está a criança Ruan, e da Comarca de Chapada dos Guimarães, onde reside Jean Carlos com o pai (id 93406300-pág. 01/03).

Enviado os autos ao referido Município, o Ministério Público requereu que fosse oficiado ao Conselho Tutelar para localizar a criança, bem como elaborar estudo sobre sua atual situação.

O Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães realizou buscas do endereço do genitor das crianças por meio dos sistemas disponíveis e encontrou apenas na Comarca de Cuiabá, conforme extrato anexo, devolvendo os autos por não reconhecer a competência daquele Juízo.

Com fundamento no artigo 147 do ECA, suscitou o presente Conflito afirmando que o genitor do menor está com seu poder familiar suspenso, estando a criança sob a guarda legal da avó paterna, que reside em Cuiabá.

Afirmou que,
ainda que se verificasse que a criança está sob os cuidados do genitor, não houve qualquer diligência prévia daquele juízo para se obter o endereço deste e confirmar o atual paradeiro da criança antes do declínio da competência.

Conforme noticiou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, em contato telefônico com a avó paterna Soely Cândida da Silva Almeida, na data de 29/03/2023, ela informou o atual endereço da criança Jean Carlos: Avenida São Sebastião, nº 232, Bairro São Sebastião, CEP: 78195-000, em Chapada dos Guimarães/MT.

A competência para apreciar e julgar medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no
ECA
é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.

Logo, deve ser aplicado neste caso o foro da residência do menor que se encontra morando com seu pai em Chapada dos Guimarães, há aproximadamente 02 anos.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DOS MENORES. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS ( CPC/2015, ART. 43), DIANTE DO PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO, PREVISTO NO ART. 147, I E II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Nos termos do art. 43 do CPC/2015, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não havendo qualquer relevância nas modificações supervenientes do estado de fato ou de direito, salvo quando houver supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Trata-se da regra da 'perpetuatio jurisdictionis', que impõe a estabilização da competência.

2. Ocorre que, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia no que diz respeito à competência deve observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação tanto do legislador quanto do aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos.

2.1. Nessa linha de entendimento, a competência para esses casos é disciplinada no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o denominado princípio do juízo imediato, o qual determina que a competência será fixada (i) pelo domicílio dos pais ou responsável; ou (ii) pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável, excepcionando as regras gerais de competência estabelecidas no CPC, garantindo-se, assim, uma tutela jurisdicional mais eficaz e segura ao menor.

3. Na hipótese, a ação foi inicialmente distribuída no foro do lugar onde se encontravam as adolescentes (Altônia/PR), a teor do art. 147, II, do ECA, tendo em vista que o genitor estava preso e a genitora estava em local incerto. Todavia, considerando que os atuais responsáveis pelas adolescentes (tia materna e seu companheiro), diante da guarda provisória deferida, possuem domicílio em Barueri/SP, era mesmo de rigor o deslocamento da competência para a respectiva comarca, nos termos do inciso I do art. 147 do ECA, para que seja julgada a ação de destituição de poder familiar contra seus genitores.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.
(CC 157.473/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO B
ELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe de 01/10/2018)

Isso posto, acolho o parecer ministerial para
julgar improcedente
este Conflito de Competência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023